Tribunal: TJMT
Processo: 0004947-51.2018.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004947-51.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCELAINE VIEIRA SILVA - CPF: 034.071.331-38 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (APELANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
,
OU

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
-
VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO

-
APREENSÃO DE PEQUENA PORÇÃO DE
COCAÍNA
-
CONDIÇÃO DE USUÁRI
A
AFIRMADA
-

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO

–
R
EVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DAS

MEDIDAS RESTRITIVAS
–
CONSEQUÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO -
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
-
REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
–
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga e, considerando sua apreensão em pequena
quantidade, aliado a depoimentos policiais vacilantes, ausência de apetrechos do tráfico, ausência de usuários ou outros testemunhos e inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação para uso de drogas, admitido pel
a apelante
, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

E
m consequência
da
desclassificação da conduta para uso de drogas
,
im
põe-se
a
r
evogação da imposição das medidas restritivas, be
m como,
remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, conforme art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Marcelaine
Vieira Silva
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda
/
MT
, que
a

condenou
à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
4
00 (
quatrocentos
) dias-multa
, em
regime

aberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(id.
20
2744361,
p
g
s
. 253/255)
.

A Defesa, em suas razões,
postula a
absolvição
d
a

a
pelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, requereu a
desclassificação do tráfico imputado
à
Apelante, para o delito de uso (artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
.

Por fim, requereu
a
r
evogação da imposição das

medidas
restritivas
(a limitação de final de semana, devendo permanecer em suas residências aos sábados e domingos) não podendo ser "ad aeternum
”

(id.
206944695
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
210062152
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

210
248654
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...

no dia 02 de
m
aio de 2018, uma guarnição da Polícia Militar realizava barreira nas proximidades do Posto Vitória, em Conquista D'Oeste/MT, quando abordou um veículo Fiat Toro, conduzido por um indivíduo conhecido por "Magrão".

Nessa senda,
a equipe policial realizou-se buscas pessoais e veiculares, momento em que foram encontradas duas porções de cocaína, para fins de traficância (fornecimento e comercialização) no interior de um pote de doce de leite, além de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em espécie, que estavam sob a posse das denunciadas
. (...)
. (id. 202744361
- sic
).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo d
a
apelante
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Marcelaine
Vieira Silva
,
à

pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
4
00 (
quatrocentos
) dias
/
multa
, em regime

aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(id. 202744361,
pgs
. 253/255).

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo
auto d
e
prisão em flagrante delito,
pelo termo de exibição e apreensão
,
pelo relatório final policial
e

pelo
laudo pericial nº 410.2.04.2018.005890-0
,
que constatou que se
tratava
m
de 02 (duas) porções de substância
entorpecente,
pesando
51
,21 g (cinquenta e uma
gramas e vinte e uma centigramas)
,
que resultou
positiva para cocaína
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que
a

a
pelante

Marcelaine
Vieira Silva
, na fase policial, negou a prática do com
é
rcio ilícito no local,
dizendo
que a droga destinava ao consumo próprio. Vejamos:

“...
QUE a interrogada é usuária a cerca de 08 anos de pasta base de coca
í
na;
QUE veio para Pontes e Lacerda, junto com a sua colega LINDOMARA, pois a LINDOMARA veio ao f
ó
rum "assinar";
QUE enquanto LINDOMARA estava no f
ó
rum, a interrogada foi comprar droga para as duas fumarem
;
QUE a interrogada comprou a droga no Bar do Luiz, que fica

na rua da máquina de arroz, abaixo da distribuidora de cerveja; QUE comprou de uma pessoa conhecida como GORDINHO que é morador de Cuiabá;

QUE comprou o cigarro no bar do Luiz e sentou na cadeira em frente a cadeira do gordinho, e ficou conversando
;
QUE a interrogada disse que queria comprar R$ 300,00 (trezentos reais) de droga, sendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da interrogada e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de sua colega
;
(...)
QUE comprou a droga, foi até a casa da irmã da
Lindomara
e comprou dela um vidro de doce;
QUE a irmã de LINDOMARA chama-se MARIA; QUE comprou por R$ 25,00 (vinte e cinco reais) o doce e foi embora;
QUE na rua a interrogada abriu o vidro e colocou a droga dentro
;
(...)

QUE a interrogada ficou nervosa, tremendo
; QUE os policiais olharam a sacola que segundo a interrogada pertence as duas;
(...)

QUE então pegaram um palito e mexeram o doce e acabaram encontrado duas porções de pasta
-
base de cocaína
;
(...)
QUE essa droga segundo a interrogada era para consum
o
e não iria ser usada para revender
;...”. (
Sic -
Fase Policial – Apelante).

Em juízo,
a apelante
Marcelaine
Vieira Silva

reprisou as declarações prestadas anteriormente
. Vejamos:

“...
a metade era minha e a outra metade era dela; eu era usuária; (...) eu tinha comprado de um rapaz que eu conheci lá em Pontes e Lacerda, era um tal de ‘Gordinho’
; (...) eu não lembro (quanto pagou); (...)
foi um pedaço assim (...) foi um pedaço só que eu comprei
; (...)
eu comprei e estava levando para Nova Lacerda, estava saindo de Pontes e Lacerda para Nova Lacerda; e pe
g
aram nós em Conquista; (...)
fui lá comprar para mim usar
; (...)
estava dentro de uma garrafinha, um pote de doce
; (...) ah não sei (porque estava no pote de doce); (...) era minha, mas ela falou vou colocar tudo junto ai eu falei então tá bom;(...) eu comprei num bar lá, que eu conheci o rapaz lá e peguei e comprei lá; (...)
era pedra (o tipo de droga
);...”. (Fase Judicial – Apelante
Marcelaine
Vieira Silva).

Como se vê, em ambas as fase
s
procedimentais, a apelante
Marcelaine
Vieira Silva
a
dmitiu que a
metade da droga apreendida lhe
pertencia
, todavia, negou que ela se destinasse ao comércio, afirmando
que se
destina
va
a
o
consumo
próprio, fato que foi confirmado pela corré

Lindomara
Aparecida Ferreira Lima
. Vejamos:

“
QUE segundo a interrogada veio "assinar" no fórum de Pontes e Lacerda, enquanto a MARCELAINE foi buscar o "trem" - a pasta
-
base
;
QUE MARCELAINE foi comprar a pasta
-
base para fumarem;
QUE MARCELAINE já tinha conversado com um tal de
G
ordinho que fica no bar do Luiz;
(...)
QUE já comprou droga do Gordinho uma vez
;
QUE a interrogada deu R$ 150,00 (cento e cinquenta) e MARCELAINE deu R$ 150,00 (cento e cinquenta), pagando R$ 300,00 (trezentos reais) ao total
;
(...) QUE dentro da sacola tinha um pote de doce de leite e um dos policiais perguntou se poderia enfiar um palito no pote;
QUE então fizeram isso e encontraram a droga dentro do pote
;
QUE alega que não iriam vender essa droga; QUE era para consumo e que já tinha dado "um pega" antes de pegar a carona
;...”. (Fase Policial – corré
Lindomara
Aparecida Ferreira Lima).

Na fase judicial,
Lindomara
Aparecida Ferreira

não destoou das declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“...
a gente estava num bar; tinha um cara lá jogando sinuca, a gente foi e comprou dele, eu e a
Marcelaine
; (...) trezentos (valor pago pela droga
); (...)
pasta-base
; (...)
em um dia só (
consumiri
am toda a droga
)
; (...) não (não morava em Pontes e Lacerda) fui buscar; (...) não (não tinha encomendado), fui buscar mesmo; (...)
veio em um bloco grande
; (...) já (já traficou anteriormente para ganhar dinheiro); (...) sim (chegou a ser presa por este fato); (...)
em Nova Lacerda não tinha (droga), tinha que ir para Pontes Lacerda para comprar;...”. (Fase Judicial –
corré
Lindomara
).

Por seu turno, o
policial militar
Moisés Rodrigues Lira
,
que
participou da abordagem da apelante e da corré
Lindomara
, deu detalhes de como os fatos aconteceram
:

“...
QUE o depoente juntamente com o soldado MARCELO e a guarnição de apoio de Conquista d' Oeste, fizeram uma barreira, próximo ao posto vitória, para averiguar a situação de um possível veículo roubado que estaria indo para a região; QUE abordaram uma camioneta FIAT TORO, conduzida pela pessoa conhecida em Nova Lacerda, pelo nome de Magrão; QUE dentro do veículo estava a esposa do Magrão, um rapaz e duas meninas;
QUE as duas meninas identificadas como MARCELAINE VIEIRA SILVA E LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA, conhecidas pela pol
í
cia militar e denúncias de que a casa da LINDOMARA seria
‘
boca
-
de
-
fumo
’
;
QUE o condutor do veículo disse a guarnição que as duas -estavam na saída de Pontes e Lacerda, querendo carona para Nova Lacerda e como conhecia a
Marcelaine
, conhecida como pretinha, resolveu dar carona;
QUE as duas
estavam muito nervosas, foi solicitada para elas descerem do carro e que LINDOMARA estava com uma sacola
;
QUE no interior da sacola estava pertences pessoais e um pote lacrado de doce de leite;
QUE o pote foi aberto e encontrado duas porções de substância análoga a pasta
-
base de cocaína
; QUE indagadas as duas assumiram serem proprietárias do produto; QUE LINDOMARA relatou a guarnição que comprou hoje por R$ 300,00 (trezentos reais) de uma pessoa conhecida como Gordinho, no bar do Luiz em Pontes e Lacerda;
QUE segundo a suspeita o bar fica na Marechal Rondon;
QUE a LINDOMARA disse que iria fazer uma mistura para aumentar a quantidade, para vender em Nova Lacerda
;...”. (Fase Policial – Testemunha Moisés Rodrigues Lira).

Denota-se das declarações
extrajudiciais
do policial
Mois
é
s
que ele informou que
tanto
Lindomara
como
Marcelaine
eram conhecidas
n
o meio policial.

Contudo, observa-se que Moisés
atestou que a casa da corré
Lindomara

era conhecida como “boca
-
de
-
fumo”, nada mencionando sobre a apelante
Marcelaine
.

Por outro lado,
Moisés
afirmou que
as duas apesentaram nervosismo e ao encontrar a substância entorpecente ambas admitiram a propriedade.

Por fim, verifica-se que
Mois
é
s disse que
Lindomara
ao admitir a propriedade da droga afirmou que iria aumentar a droga para fazer a revenda e novamente, nada mencion
and
o sobre a apelante
Marcelaine
.

Já, na fase judicial,
Moisés

declarou o que segue:

“...
na verdade a residência delas não é em Conquista D'Oeste, mas sim em NovaLacerda, onde eu trabalho como policial, inclusive essa
Lindomara
tem várias passagens, já foi presa por diversas vezes por tráfico de drogas
e nesse dia, nós estávamos em serviço em Nova Lacerda e recebemos uma denúncia que tinha passado um veículo, uma camionete se eu não tiver me enganado, que poderia ser produto de furto
,
ou roubo
;
só que não souberam especificar que tipo de camionete que era
;

aí nós começamos a abordar as camionetes, e em uma dessas, nos deparamos com elas, e como as denúncias davam conta de que elas buscavam entorpecente em Pontes e Lacerda/MT para vender lá, a gente resolveu fazer uma buscas nelas, pedimos para as mulheres fazerem as buscas nelas lá
(...);
na sacola que estava com a LINDOMARA, onde tinha um pote de doce, a gente fez uma revista, estava lacrado o pote, mas, eu abri, e encontramos um envelope, com um invólucro dentro, com esse entorpecente
(...);
lá em Nova Lacerda,
a gente tinha várias denúncias, inclusive constatado através de denúncia de usuários que falavam que lá ela estava comercializando, inclusive movimentação de usuários na casa dela
(...)

Não
(A
Lindomara
e a
Marcilene
?);

essa
Marcilene
o negócio dela é diferente, a gente tinha que ela era aviãozinho, que ela é usuária de drogas e faz en
t
regas por comissão, para outros vendedores de droga da cidade, então
, a
denúncia, outras denúncias que a gente tinha, é que ela não comercializa, mas ela entregava droga para pagar a droga que ela usa
(...);

Sim
senhor (no dia dos fatos as duas estavam juntas)
, mas a droga estava dentro de um pote de doce, em uma bolsa da
Lindomara
(...)

Estavam de carona (...)

Para Nova Lacerda
(que estavam indo);
inclusive, se a senhora me permite, depois que ela foi solta, depois dessa prisão, a gente tem mais denúncias de que ela continua vendendo entorpecente no município, ela continua comercializando droga lá até hoje
(Fase Judicial – Testemunha Moisés Rodrigues Lira).

Extrai-se das declarações judiciais da testemunha
Moisés Rodrigues Lira
, que ele reprisou suas declarações em relação à corré
Lindomara
,
afirmando que ela tinha várias passagens policiais por tráfico de drogas e, no tocante à
Marcilaine
esclareceu que o “negócio dela era diferente, era usuária e “aviãozinho”.

Todavia, nem mesmo essa condição de “aviãozinho” restou demonstrada nos autos, pois como se vê das declarações do
policial
Marcelo Silva Franco
,
ele

confirmou que a casa da corré
Lindomara

era conhecida como “boca
-
de
-
fumo” e que as informações sobre a apelante era
m
no sentido de que ela e
ra
usuária, e embora, tivessem ouvido
dizer
que ela
fazia pequenas entregas na condição de “aviãozinho”, nunca
a
abordaram
nessa situação, ou seja,
fazendo entregas
de drogas
. Vejamos:

“(...)

Que revistou a
Lindomara
que ela estava com uma sacola; (...)
QUE no interior da sacola estava pertences pessoais e um pote lacrado de doce de leite;
(...)
pelo que eu lembro, elas tinham falado que era para uso;
que era dela, se não me engano foi a
Lindomara
(quem falou que era dela)
; (...)
as duas estavam juntas,

porque a outra
pelas informações
é usuária;
(...)
a sacola estava com ela (
Lindomara
)
, sentada no banco da frente
e ela confessou que era dela; (...)

a residência da
Lindomara
era conhecido como “boca de fumo”; (...) a
Lindomara
já foi presa umas duas vezes por tr
á
fico de droga; (...) a
Marcelaine
até onde eu fui, eu não consegui abordar não (...)
não
(como tráfico não ouviu falar), mais co
mo eu falei para o senhor, usuária e aviãozinho (
Marcelaine
); (...)

não houve nenhuma apreensão ao menos na minha época (na situação de aviãozinho de
Marcelaine
);

tinha boatos de
que
ela era usuária;
...
”.
(Fase Judicial – Testemunha Marcelo Silva Franco).

Por fim, foi ouvida a
testemunha
Evanilso
Souza Soares,
arrolada pela defesa da
apelante

Marcelaine
,
que
nada esclareceu sobre os
fatos, apenas, confirmou que a apelante
seria usuária de entorpecente.

Portanto, a mera suposição de que
a

apelante
praticava o comércio ilícito
de drogas para sustentar a sua condição de usuária
, não é suficientea ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas
.

Conquanto as provas demonstrem que
a apelante teria assumido que
cerca de vinte e cinco gramas de pasta-base de cocaína
que
foi
encontrada

na bolsa da corré lhe pertencia
, não há provas seguras de que
essa pequena quantidade de
entorpecente se destinava à mercancia.

Ademais, observa-se que o fato apurado decorreu de uma barreira policial,
para averiguar a situação de um
veículo que teria sido
, em tese,
furtado, ou roubado,
sem qualquer menção ao nome da apelante,
ocasião em que acabaram por
encontra
r
as
51,21gramas de pasta-base cocaína
, em posse da corré
Lindomara
que estava em companhia da apelante
e mais duas pessoas.

Quanto à
metade da droga
(
25,60 g
)
que foi assumida pela apelante
, à mingua de provas da mercancia proibida decorre que se destinava ao uso pessoal como alegado p
or ela
o
que não destoa das declarações dos
próprios
agentes policiais que atestaram que ela era conhecida no meio policial como usuária
.

Assim, diante do contexto probatório, temos que as provas são insuficientes para manter a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
de Pontes e Lacerda/MT,
em relação
à
Apelante
Marcelaine
Vieira Silva

e

a sua conduta se ad
é
qu
a
ao artigo 28 da Lei 11.343/2006,
de modo que a
desclassificação do delito é a
medida que se impõe.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 –
RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
– 2.
(...)

1 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

1.1. – Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

2 –
(...)

(N.U 0002304-67.2016.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
(...)
2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. APREENSÃO DE PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA. DEPOIMENTOS FRÁGEIS E INSEGUROS. IN DUBIO PRO REO. 3.CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
(...)

2.
A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga e, considerando sua apreensão em pequena quantidade, aliado a depoimentos policiais vacilantes, ausência de apetrechos do tráfico, ausência de usuários ou outros testemunhos e inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação para uso de drogas, admitido pelo acusado, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

3.
A desclassificação da conduta para uso de drogas implica na remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, conforme art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1005173-73.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)
.

Diante da desclassificação
do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes,
impõe-se
a revoga
ção
da
imposição das medidas

restritivas de direito
, bem como,
o processo

deve
ser remetido ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, grafados desta forma:

Art. 383.O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.

(
...
)

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto, e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso

de

MARCELAINE
VIEIRA SILVA
, para
desclassificar
o crime que lhe foi imputado, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei
.

Em face da desclassificação do delito,
torno sem efeito a pena aplicada

e, em consequência a sua substituição efetuada por restritivas de direitos,
determin
ando
a
remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá
, que detém a competência para a eventual aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95; bem assim
,
do seu processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024